Tribunal: CARF
Processo: 35301.011658/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35301.011658/2006-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.533 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/08/2005
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a diretores
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges de
Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Claudia Borges de
Oliveira (Suplente Convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração correspondente a diferenças de
contribuição previdenciária a cargo da empresa, apuradas pela Fiscalização e incidentes sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.011658/2006-31
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

remunerações atribuídas por meio de Participação nos Lucros ou Resultados a segurados
contribuintes individuais.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 26/29.
Impugnado o lançamento às fls. 38/62, a DRP no centro do Rio de Janeiro julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 970/986).
Por sua vez, a 6a Câmara do 2a Conselho de Contribuintes anulou a decisão de
primeira instância por meio do acórdão 206-01.354 - fls. 222/229.
Com isso, novo julgamento foi proferido em 18.4.2011, ocasião em que foi
novamente julgado procedente em parte o lançamento (fls.286/298).
Na sequência, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento ao Recurso
Voluntário por meio do acórdão 401-003.811 - fls. 341/357.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 359/375,
pugnando, ao final, fosse restabelecida a incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos e/ou creditados em favor de diretores não empregados da empresa a título de
participação nos lucros e resultados.
Em 8/9/15 - às fls. 378/384 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "PLR - Diretores não empregados".
Cientificado em 20.10.15 (vide fls. 392), o sujeito passivo apresentou -
tempestivamente em 4/11/15 - contrarrazões ao recurso do sujeito passivo, propugnando pelo seu
improvimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido que julgou insubsistente o auto de
infração. (fls. 401/428).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"PLR - Diretores não empregados".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. DIRETORES
E
ADMINISTRADORES.
LEI
N°
6.404/76.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

O pagamento de participação nos lucros ou resultados das empresas, a diretores não
empregados, possui previsão legal no art. 152 da Lei 6.404/76, em conformidade com o
disposto no art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, de modo que tais valores devem
ser excluídos do presente lançamento.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Kleber Ferreira de Araújo e Elaine Cristina Monteiro e Silva
Viera que negavam provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira por entender que a lei 10.101 /2000 pode ser aplicável a categoria de não
empregados e apresentará declaração de voto.
Em suas razões de recurso, sustentou a Fazenda Nacional que a PLR paga a
diretores não empregados não tem arrimo no artigo 7o da CRFB/88, eis que dedicado a conferir
proteção ao trabalhador subordinado. Ademais, a Lei 6.404/76 não regularia a participação nos
lucros e resultados, pois a PLR somente teria sido regulamentada após a Constituição Federal de
1988.
Por sua vez, a autuada, em suas contrarrazões, defendeu que a PLR teria sido paga
com fulcro no auto aplicável artigo 7o da CRFB c/c artigo 152 da Lei 6.404/76 e não com lastro
na lei 10.101/2000.
E prosseguiu ao sustentar que para o fim da não incidência não haveria distinção
entre trabalhador e empregado, sendo que este último seria espécie daquele gênero.
E mais, aduziu que significativa parte dos valores pagos sob a citada rubrica 2770
—Participação nos Lucros Administradores se refeririam a beneficiários que mantinham, até o
ano de 2004, inquestionáveis vínculos empregatícios com a RECORRIDA, nos termos atestados
por força dos respectivos contratos de trabalho acostados quando da IMPUGNAÇÃO.
Todavia, a Fiscalização não teria excluído do lançamento os valores pagos ao Sr
Roberto Bastos Tellecha Filho, que teria mantido seu contrato de trabalho sob o vínculo
empregatício até 30 de abril de 2004.
Ato contínuo, asseverou que os pagamentos teriam se dado de forma eventual, a
teor do artigo 28, § 9o, "e", item 7 da Lei 8.212/9.
E, por fim, o sujeito passivo se insurgiu quanto à atribuição de responsabilidade
aos diretores, ao argumento de que apenas nos casos em que provado pelo Fisco o
inadimplemento das obrigações para com a seguridade social, por dolo ou culpa, é que poderia
haver a responsabilidade do diretor com fulcro nos artigos 134 e 135 do CTN.
Pois bem.
De início, quanto à questão da suposta responsabilização dos diretores pelo
crédito tributário lançado, cumpre destacar que não identifiquei no RELATÓRIO DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO — NFLD 37.017.335-0 de fls.
26/29 eventual imputação nesse sentido.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

Ademais, consoante o Enunciado de Súmula CARF No 88, "a Relação de Co-
Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de
Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa."
Com efeito, nada a prover quanto a esse tema.
Prosseguindo então, a alegação do autuado de que os pagamentos se davam de
forma eventual não merece prosperar. Vejamos.
A eventualidade, como assentada na jurisprudência deste tribunal, diz respeito à
ocorrência de caso fortuito ou incerto Vale dizer, não se relaciona a eventos ajustados pelas
partes, tal como o pagamento de PLR, prêmios por atingimento de metas, dentre outros.
Nesse sentido, o magistério de Fábio Zambitte Ibrahim, citado pelo Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no acórdão 9202-006.133, de 24/10/2017. Confira-se
"Uma causa de grandes prejuízos à autonomia didática do Direito Previdenciário é
propiciada pela própria Lei n° 8.212/91, ao definir que o salário de contribuição é, em
regra, equivalente á remuneração do trabalhador. Devido a esta conceituação,
freqüentemente a base de cálculo previdenciária é vista como mero sinônimo da própria
remuneração, sendo esta analisada exclusivamente perante o prisma trabalhista.
É evidente que o Direito do Trabalho é fonte da maior relevância. Entretanto, não se
pode, de pronto, admitir que conceitos trabalhistas tenham exatamente o mesmo
significado no âmbito previdenciário, embora seja o defendido pela maioria.
Como fonte do Direito Previdenciário, é lícito ao aplicador do Direito buscar uma
predefinição do conceito de salário-de-contribuição, a partir de um conceito trabalhista
de remuneração, mas sem aceitar de imediato a similitude. Se o legislador criou instituto
próprio previdenciário, como o salário-de-contribuição, cabe ao intérprete subentender
que existe uma razão para tanto, pois, se assim não fosse, seria mais fácil utilizar-se de
pronto signo remuneração"
Portanto, há de se concluir que o legislador elegeu a remuneração como elemento
nuclear na definição do elemento quantitativo do fato gerador das contribuições sociais
previdenciárias, que é o salário-de-contribuição. (art. 22, I e 28, I da Lei n" 8.212/91).
Como se vê, da leitura do art. 22, I e do art, 28, I da Lei n° 8.212/91 e do art. 201, § Io
do RPS, que somente è exigido o requisito da habitualidade no que diz respeito ao
"salário in natura", por incluir, expressamente, no conceito de remuneração os "ganhos
habituais sob a forma de utilidades", sem fazer menção ao requisito habitualidade para
os pagamentos em espécie.
Ou seja, no campo de incidência das contribuições previdenciárias encontram-se:
a) a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive gorjeias (salário em espécie); e b) os
ganhos habituais sob a forma de utilidades (salário in natura).
Pode-se, então, concluir que a lei, ao definir a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, exige o requisito da habitualidade tão somente para o salário in natura.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

Por seu turno, o art. 28, § 9o , alínea "e", item "7" prevê expressamente que as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais são isentas de contribuições
sociais previdenciárias: "Não integram o salário-de-contribuição (remuneração) para os
fins desta Lei, exclusivamente: (...)as importâncias: (...(recebidas a título de ganhos
eventuais {.„) "Assim sendo, pode-se afirmar que "a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho". independentemente de serem ou não habituais, encontram-se no campo de
incidência das contribuições previdenciárias.
Entretanto, "as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais" encontram-se
excluídas da sua base de cálculo por se tratarem de importâncias atingidas pela isenção.
Entendo que está sendo criada uma grande confusão ao tentarem comparar os conceitos
de "habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade com o de
eventualidade".
Para o Dicionário Michaelis, as definições são:
Habitual - 1 - Que acontece ou se faz por hábito. 2 Freqüente, comum, vulgar. 3 Usual.
Eventual - 1 - Dependente de acontecimento incerto. 2 Casual, fortuito. 3 Variável.
De acordo com o Vocabulário Jurídico de Plácido e Silva:
Habitualidade - De habitual, entende-se a repetição, a sucessividade, a constância, a
iteração, na prática ou no exercício de certos e determinados atos, em regra da mesma
espécie ou natureza, com a preconcebida intenção de fruir resultados materiais ou de
gozo.
Eventualidade - De evento, significa o caráter e a condição do que é eventual,
mostrando assim a possibilidade e a probabilidade do fato, cuja realização é esperada ou
aguardada.
A habitualidade, como requisito para que a prestação in natura, integre o salário-de-
contribuição, diz respeito a freqüência da concessão da referida prestação.
Já a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no art. 28, § 9o,
alínea "e", item "7", ou seja, que decorram de importâncias recebidas a títulos de ganhos
eventuais, dizem respeito a ocorrência de caso fortuito.
Não bastasse, no que tange à hipótese de incidência, constitucionalmente prevista,
incidente sobre os demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço sem vínculo empregatício, tem-se sua previsão legal iserta
no art. 22, III e 28, III da Lei n° 8.212/91, nos seguintes termos.
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999). "
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lein0 9.876, de 1999)."
Nesse rumo, não vejo reparos no lançamento quanto a considerar os valores
pagos, a priori, no campo de incidência da exação.
Na sequência, passo a abordar a alegação de não incidência, à luz do artigo 28 §
9o, "j" da Lei 8.212/91.
Dada à recorrência e relevância do assunto, este conselheiro já tem opinião
sedimentada, já inclusive externada quando do julgamento consubstanciado no acórdão 2402-
006.707, de 5/10/18, de minha relatoria (citando o voto vencedor do acórdão 2402-006.068, da
lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson) que passo a reproduzir e adotar como razões de
decidir no caso em tela. Confira-se:
"O tema não é novo neste Colegiado, que na Sessão de 03.04.2018, analisou a
matéria e, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.
Naquela oportunidade, segui a divergência por entender, e mantido o
entendimento, que os pagamentos de PLR efetuados aos administradores da empresa não se
amoldam àqueles preconizados na Lei 10.101/2000.
Trago à colação, trecho daquele voto vencedor com o qual me alinho e dele me
sirvo como fundamentação. Confira-se:
"O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta vínculo
de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira1:
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Com efeito, os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores, mas sim os trabalhadores subordinados,
conforme destaca também Uadi Lammêgo Bulos em seu "Curso de Direito Constitucional" (11a
edição, 2018, Ed. Saraiva, p. 825).
Reitere-se então que esses direitos, tais como o décimo terceiro salário e a licença-
paternidade, são voltados aos trabalhadores com vínculo de subordinação2, sem que seja sequer

1 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p. 285.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas normas ali contidas, tais como os
profissionais liberais, para citar-se apenas um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei apoiará e
estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado - e não ao trabalhador não subordinado - desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI do art.
7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o
advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente,
em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que a
lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e seus empregados,
mas determina - "será' - que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de tal
negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na
esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do poder de a
empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores - diretores também, por suposto - que
fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí
assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa
condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses
tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.

2 Cabendo registrar que o § 3o do art. 39 da CF estende alguns desses diretios aos servidores públicos.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

Não se vislumbra, no mais, tratamento diferenciado ou mesmo inconstitucional
com relação ao diretor empregado, pois este se despe dessa condição na medida em que assume
cargo com poder de mando na empresa, como já reconhecido em enunciado sumular pelo
Tribunal Superior do Trabalho:
Súmula TST no 269: O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período,
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Isso porque, uma vez eleito para o cargo de diretoria, o empregado que passa a ser
diretor estatutário não pode assumir o papel de emprego e empregador de si próprio.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão
de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade, diferenciando
os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal
como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de contribuintes
individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art.
12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9o do art. 28 desse
diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a
qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registro que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das contribuições
previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes individuais por parte das
empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa exercida pela União com a
edição da Lei no 8.212/91.
Essa lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
“Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94), conforme já
assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no
95.339/PA, j. 20/11/2012.".
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.011658/2006-31

Nessa mesma linha, trago à colação decisão da CSRF a seguir ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos
termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos
diretores não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula
a participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de
contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art.
28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada,
dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela
não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência
dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no
AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as
condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de
30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. Acórdão
no 9202-005.705, sessão de 29.08.2017
Com a mesma conclusão os recentes julgados desta 2a Turma, a saber: 9202-
007.609, 9202-007.698 e 9202-007.027.
Destarte, entendo assistir razão à recorrente quanto à matéria.
Forte nos fundamentos acima, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital